Tribunal: TJES
Processo: 0002254-22.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Falsidade ideológica; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002254-22.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANDRE BRAZ DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II,
III E
IV, DO CÓDIGO PENAL,
C/C ART. 1º, DA LEI N 8.072/1990. ARTIGOS 211, 247 E 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AS AGRAVANTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Alegação de nulidade do júri por inobservância ao art. 466, § 1º, do Código de Processo Penal. Aduz a defesa que um dos jurados teria balançado a cabeça e sorrido durante as falas da acusação, manifestando concordância com a tese acusatória. Sobre o tema, para que se reconheça a nulidade por incomunicabilidade dos jurados, é necessário que se demonstre a exposição de opinião ou convicção do jurado sobre o fato a ser julgado. Precedentes. No presente caso, ainda que o jurado efetivamente tenha balançado a cabeça – o que não restou comprovado nos autos –, não se pode presumir que o referido gesto importe na manifestação de opinião ou convicção do jurado sobre o fato a ser julgado, cabendo destacar que houve a devida certificação quanto à incomunicabilidade dos jurados, em atenção ao art. 466, § 2º, do CPP. Não fosse o bastante, verifica-se que a defesa do apelante somente manifestou a sua irresignação contra o gestual do jurado após encerrada a votação em sala secreta e quando já sabia quanto à condenação do apelante, não se opondo no momento em que ocorriam os debates. No ponto, Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
não
se pode admitir a ocorrência de
nulidade de algibeira
, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Preliminar rejeitada. 2. No que concerne à culpabilidade, foi valorada a
intensa violência perpetrada contra a vítima
, diante da quantidade de golpes empregados, além de a ação contundente ter sido praticada com marreta, tudo a evidenciar a maior intensidade do dolo do agente. 3. Em relação à personalidade do agente, foi sopesada a perversidade e frieza demonstradas pelo apelante, que, no mesmo contexto em que encontrou a mãe morta (por causas naturais), foi capaz de cometer homicídio contra o seu irmão, simulando, ainda, o desparecimento da vítima. Lado outro, há nos autos outros elementos aptos a evidenciar a frieza e indiferença do apelante com a prática do crime, tais como o comparecimento do apelante ao velório e enterro da mãe, dissimulando normalidade, além de seu comportamento no estabelecimento prisional, em que se vangloriava pela prática do crime. Precedentes. 4. De igual modo, é de se manter a valoração negativa das circunstâncias do crime, eis que a utilização de carro após o crime, como apoio logístico para se desfazer dos vestígios do crime, com o escopo de se desvencilhar de eventual responsabilização penal, bem como a prática do crime dentro da sua própria residência, onde o autor morava com a vítima (seu irmão), são circunstâncias aptas a evidenciar a maior censurabilidade da conduta do agente. Precedentes. 5. O trauma psicológico dos familiares da vítima, como fundamentado no presente caso, é circunstância apta à valoração negativa das consequências do crime 6. Há nos autos fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar acima daquele sugerido pela jurisprudência, haja vista que as circunstâncias judiciais acima descritas extrapolaram, em muito, a normalidade do tipo penal, conforme destacado na própria sentença. 7. Não há nos autos qualquer prova no sentido de que a conduta do agente tenha se dado por violenta emoção em razão de ato injusto da vítima, de modo que se revela inviável a incidência da atenuante do art. 65, III, “c”, do Código Penal. 8. Não há interesse recursal na análise do pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto às agravantes reconhecidas em sentença, na medida em que foi justamente esse o patamar aplicado pelo magistrado
a quo.
9. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar os familiares do ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada, o que foi respeitado no presente caso, já que a conduta do apelante foi extremamente grave, que impôs verdadeira tragédia familiar ao genitor da vítima. Lado outro, tem-se que a relação de parentesco entre o beneficiário da indenização e o autor do crime não exclui o direito à indenização por danos morais em decorrência do crime praticado, na medida em que não há que se confundir direito sucessório com a reparação pelos danos causados pelo agente. 10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade do júri, por suposta violação ao disposto no art. 466, § 1º, do Código de Processo Penal, eis que um dos jurados teria manifestado concordância com as falas da acusação, na medida em que teria balançado a cabeça e sorrido na ocasião dos debates, o que demonstraria a sua concordância com a tese acusatória.

No ponto, sustenta que
“d
urante a realização dos debates, na fala do Ilustre Membro do MP, a defesa do acusado percebeu que um dos jurados, sentado na primeira fila, primeira cadeira, da esquerda para a direita, manifestou concordância com o parquet, em sua fala, sorrindo e balançando a cabeça afirmativamente, o que é absolutamente vedado”.

Pois bem.

O art. 466, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece que
“O juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem,
nem manifestar sua opinião sobre o processo,
sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do
§ 2
o

do art. 436 deste Código
”.

E ainda, o § 2º, do mesmo dispositivo legal, prevê que
“a incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça”.

Vale dizer que, para que se reconheça a nulidade por incomunicabilidade dos jurados, é necessário que se demonstre a exposição de opinião ou convicção do jurado sobre o fato a ser julgado.

É justamente nesse sentido que tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...]
3. Não há ilegalidade a ensejar o reconhecimento de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque, não há comprovação de que o referido aparelho de telefone estava mesmo com a jurada no momento da sessão, ou seja, de que foi ela quem visualizou as informações no horário indicado. De acordo com as decisões anteriores, os membros do conselho de sentença foram expressamente advertidos pelo Juiz Presidente acerca da proibição de se comunicarem com outras pessoas e de expressarem opiniões. Ainda, o oficial de justiça certificou nos autos que os membros não teriam conversado ou tomado conhecimento dos votos individuais.
4. Ainda, o print da tela que teria chegado ao conhecimento da jurada apresentava apenas informações com o nome e dizeres referentes a um jurado, e referências da lei, informações que não guardam relação com o mérito da causa.
Por outro lado, não há provas de que essa informação tenha influenciado a jurada em sua decisão, uma vez que o seu voto foi mantido em absoluto sigilo, pois a apuração foi interrompida quando formada a maioria, sem ter sido revelado o resultado de todos os votos.
5. Com efeito, "Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça" (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010). 6. Não ficou comprovado, de plano, a alegação de violação da incomunicabilidade dos jurados, ou de que a garantia da livre convicção tenha sido quebrada. Assim, para desconstituir as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do conteúdo probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes do STJ. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 728.819/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JURI. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se verifica nulidade do julgamento popular por suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados quando uma delas chora durante o depoimento da mãe da vítima, sem, porém, manifestar qualquer opinião acerca do mérito da imputação.
2. Desconstituir o entendimento proferido pelo Tribunal de origem, que consignou não ter o choro de uma das juradas influído no convencimento dos demais, tendo ela, indagada se estaria em condições de permanecer no Conselho de Sentença, afirmando que sim, esclarecendo que a emoção se deu por estar próximo ao dia das mães, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.116.435/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 7/3/2018).

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE O NOME DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A SESSÃO E O QUE ASSINOU A ATA DE JULGAMENTO. MERO ERRO MATERIAL. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. 2. Vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (art. 563 do CPP). 3. A divergência entre o nome do magistrado que presidiu a sessão e o que assinou a ata, caracteriza mero erro material, o qual, por si só, não possui o condão de anular o julgamento do Tribunal do Júri. Tese não arguida em plenário, tornando o pleito precluso.
4. A quebra da incomunicabilidade pressupõe a exposição de opinião ou convicção do jurado sobre a lide em questão. No caso dos autos, a jurada levantou-se para desligar o aparelho celular, não havendo comunicação com os demais jurados. Prejuízo não demonstrado.
5. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 241.198/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 7/12/2016).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. COMENTÁRIO QUE NÃO INFLUENCIOU NO MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AFIRMADA PELA CORTE DE ORIGEM. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO INERENTES AO TIPO PENAL. SÚM. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em observância ao princípio pas de nullité sans grief, a jurisprudência do STJ e STF firmou-se no sentido de ser necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente de ser a nulidade absoluta ou relativa.
2. Inexiste quebra de incomunicabilidade quando o jurado eventualmente se comunica com outro membro do Conselho de Sentença, sem exteriorizar opinião acerca da causa, provas ou o mérito da imputação. 3. Concluindo o Tribunal a quo que não houve quebra de incomunicabilidade a comprometer a imparcialidade dos jurados, tampouco prejuízo à defesa, inviável desconstituir tal conclusão sem o exame aprofundado de provas, vedado a teor da Súm. n. 7/STJ.
4. Reconhecidas pelo Corpo de Jurados a existência duas qualificadoras, inexiste bis in idem, em face da utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para majorar a pena-base. 5. Na hipótese, o motivo torpe foi considerado, apenas, para qualificar o delito. Não foi reconhecida a existência de circunstância agravante e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, após a análise de dados concretos que circunscreveram à violenta ação criminosa a evidenciar a anormalidade do modus operandi, sem correspondência com os elementos inerentes ao tipo penal, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. O recorrente valendo-se de um cabo coaxial de TV, de madrugada, ceifou a vida de sua ex-esposa, no imóvel onde estava presente a filha do casal, à época com 5 (cinco) anos de idade, suspendendo-a pelo pescoço no cano do chuveiro, forjando a prática de suicídio. O delito resultou grave sequelas à criança. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.222.356/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 16/5/2016).

Dito isso, no presente caso, ainda que o jurado efetivamente tenha balançado a cabeça – o que não restou comprovado nos autos –, não se pode presumir que o referido gesto importe na manifestação de opinião ou convicção do jurado sobre o fato a ser julgado.

Lado outro, houve a devida certificação quanto à incomunicabilidade dos jurados, conforme se depreende do termo de fl. 252.

Não por outra razão, ao apreciar a questão em plenário, o magistrado
a quo “afastou a arguição de nulidade, uma vez que não visualizou qualquer quebra da incomunicabilidade dos jurados, seja com o Ministério Público, seja com a Defesa, sendo que os Oficiais de Justiça também não identificaram a comunicação alegada pela Defesa, sendo necessário ressaltar, ainda, que o pedido de consignação em ata se deu apenas depois de encerrada a votação em sala secreta”
.

Não fosse o bastante, verifica-se que a defesa do apelante somente manifestou a sua irresignação contra o gestual do jurado após encerrada a votação em sala secreta e quando já sabia quanto à condenação do apelante, não se opondo no momento em que ocorriam os debates.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
não
se pode admitir a ocorrência de
nulidade de algibeira
, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INQUIRIÇÃO DAS PARTES PELO MAGISTRADO. PRECLUSÃO. QUESTÃO ALEGADA EM SEDE DE MEMORIAIS DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INQUIRIÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo. Precedentes. 2. Configura a preclusão consumativa de eventual nulidade ocorrida na instrução processual quando ela é arguida pela primeira vez em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente a defesa durante o curso do processo em primeiro grau de jurisdição. Vale destacar que a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Precedentes. 3. Se a Corte estadual afirma que, a partir da reprodução da mídia da audiência, não foi possível notar qualquer excesso por parte do magistrado processante, que se limitou a fazer perguntar buscando o esclarecimento pontual dos fatos, inexistindo quebra da imparcialidade do julgado, não se vislumbra efetivo prejuízo ao réu. Desconstituir tal conclusão exigiria necessária incursão fática nos autos, a fim de verificar a natureza das perguntas direcionadas pelo juiz durante a inquirição, o que não se admite em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.741.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Antes o exposto, não vislumbro ter ocorrido violação à incomunicabilidade dos jurados, razão pela qual, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame
recurso de apelação criminal, interposto por
Marcos André Braz de Lima,
contra a r. sentença de fls. 253//249v dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa do aditamento de fls. 118/119, que:

“FATO 01:

Emerge dos autos que serve de base para a presente denúncia que, no dia 29 de dezembro de 2020, em horário ignorado, no interior da residência localizada na Avenida Presidente Campos Sales, n° 764, Juparanã, em Linhares/ES, o denunciado MARCOS ANDRÉ BRAZ DE LIMA, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de urna marreta (não apreendida) e mediante meio cruel, matou a vida da vítima, seu irmão Marcos Gabriel Braz de Lima, que por sua natureza e sede foram a causa eficiente da sua morte, conforme Laudo Cadavérico (fls.87/89).

Consta dos autos que no dia e horário dos fatos, o denunciado encontrava-se em sua residência, momento em que foi até o quarto da sua genitora e constatou que ela encontrava-se sem vida. Ato contínuo, a vítima foi até o quarto também, vindo a iniciar uma discussão entre eles. Em seguida, o denunciado se apossou de uma marreta e desferiu golpes na cabeça da vítima, causando-lhe o óbito.

Ficou evidenciado, ainda, que, após matar o irmão, o denunciado enrolou o corpo em lençol, colocou rio interior de um veículo e levou até uma região de mata no interior da empresa Lasa, onde o desovou. Ato contínuo, retornou até a residência e realizou a limpeza no imóvel, a fim de inovar artificiosamente o estado de lugar com o fim de induzir a erro o perito.

Depois de retornar para a sua casa, o denunciado registrou um Boletim de Ocorrência N° 43983242 (fls.06/08) fazendo inserir declaração falsa de desaparecimento do seu irmão, ora vítima, com o fim de prejudicar e alterar a verdade sobre os fatos.

Durante diligências empreendidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares - DHPP, policiais civis se deslocaram até o local de trabalho do denunciado, momento em que visualizaram vestígios de sangue no porta malas do veículo da sua genitora que encontrava-se no local. Em razão disso, o denunciado confessou a prática do crime, mostrando o local onde desovou o corpo, razão pela qual foi preso em flagrante delito pelo crime de ocultação de cadáver.

Apurou-se que a motivação do crime foi fútil, desproporcional, eis que decorrente de uma discussão banal.

O crime foi praticado mediante meio cruel, uma vez que desferiu golpes de marretada na vitima, causando-lhe sofrimento excessivo e desnecessário.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que além de encontrar-se desarmada, o denunciado desferiu golpes em região letal do corpo, surpreendendo-o.

FATO 02:

Noticia ainda os autos que, no dia 05 de janeiro de 2020, por volta das 14h00min, nas proximidades da empresa Leão Alimentos, na estrada que dá acesso ao Canavial da LASA, bairro Canivete, Linhares/ES, o denunciado MARCOS ANDRÉ DE BRAZ LIMA, com vontade livre e consciente, ocultou o cadáver da vítima Marcos Gabriel Braz de Lima.

Em razão do desaparecimento da vítima, Policiais Civis se deslocaram até o distrito de Rio Quartel, a fim de conversarem com o irmão da vítima ora denunciado. Ato contínuo, ao questionarem o denunciado sobre onde encontrava o veículo de sua mãe a qual faleceu dias antes dos fatos, o denunciado informou que havia deixado o veículo FIAT/UNO cerca de 01 1KM da localidade onde estava trabalhando como ajudante de obras.

Chegando ao local apontado pelo denunciado, os Policiais vistoriaram o veículo, momento em que encontraram vestígios de sangue no porta malas e ao indagarem o denunciado a respeito, este confessou que ceifou a vida de seu irmão Marcos Gabriel Braz de Lima no interior da sua residência com golpes de marreta. Em seguida, enrolou o corpo em um lençol, colocou o corpo já sem vida dentro do porta-malas do veículo FIAT/UNO e dirigiu até as proximidades da LASA, onde ocultou o corpo no meio da vegetação.

Ficou evidenciado, ainda, que o denunciado praticou o crime com a finalidade de assegurar a impunidade do crime de homicídio praticado contra seu irmão. Registre-se, por fim, que o denunciado praticou o crime contra o seu irmão e em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.

[...]

Assim agindo, o denunciado MARCOS ANDRÉ BRAZ DE LIMA incorreu nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal c/c artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90, c/c artigo 211, caput, artigos 299, caput, c/c 347,_caput, todos do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alíneas "e" e "j", c/c artigo 69, todos do Código Penal. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado,
condenou
o recorrente pelos crimes capitulados no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, no art. 211,
caput,
no art. 299,
caput, e no
art. 247,
caput,
todos do Código Penal, à pena definitiva de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 03 (três) dais de detenção, além do pagamento de 682 (seiscentos e oitenta e dois) dias-multa
, em regime fechado.

Em
razões recursais
sediadas no id.
4651845
, a defesa de
Marcos André Braz de Lima
pugna:
i)
pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal;
ii)
pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “c”, do Código Penal, eis que o crime teria sido cometido sob violenta emoção;
iii)
pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto), quanto às agravantes reconhecidas em sentença;
iv)
e, por fim, pelo decore dos danos morais fixados em sentença, vez que o beneficiário seria o próprio pai do apelante.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, ressalto que, no mérito,
a douta defesa

se insurge tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,
a
magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, também do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por expressamente consignar a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade
,
personalidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime.

No que concerne à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante fundamentou que
“O grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a alta intensidade do dolo do agente na prática criminosa, notadamente diante da quantidade de golpes proferidos na vítima, tendo o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 87/89 identificado 01 (uma) fratura com perda óssea na região frontal esquerda, parietal esquerda, temporal esquerda, orbital e maxilar esquerda, e 01 (uma) fratura em mandíbula à direita”.

Dessa forma, foi valorada a
intensa violência perpetrada contra a vítima
, diante da quantidade de golpes empregados, além de a
ação contundente ter sido praticada com marreta,
tudo a evidenciar a maior intensidade do dolo do agente.

Trata-se de fundamentação que é apta a majorar a pena-base, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] III - I
n casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando a intensidade da culpabilidade do réu, uma vez que, desferiu inúmeras facadas contra a vítima,
mesmo não sendo esta a responsável pelas agressões contra o filho do acusado,
fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.
IV - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, eis que a vitima foi executada na frente de seus próprios familiares. Precedentes. V - No que tange ao regime inicial para resgate da reprimenda, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.366/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022).

[...] 5. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
Assim, tendo em vista o fato de terem sido desferidas 6 facadas no peito da vítima, deve ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.
[...] 11. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, para estabelecer a pena de 16 anos de reclusão. (HC n. 403.623/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

Dessa forma, entendo ser o caso de manter a sua valoração negativa.

Em seguida, a defesa se insurge contra a valoração negativa da
personalidade do agente
.

No ponto, o magistrado sentenciante assim consignou:

“[...]
Quanto à
personalidade
, este Magistrado, após realizar o cotejo aprofundado das provas amealhadas, pode assegurar, sem sombra de dúvidas, pela necessidade de valoração negativa de tal circunstância judicial. Isso porque o réu revelou uma
faceta da personalidade imensuravelmente promíscua
e de
comportamento extremamente perverso, covarde, cruel e frio
, chegando ao ponto de cometer um ato de tamanha barbárie no mesmo contexto em que presenciou a própria mãe morta, tendo, posteriormente, inventado para o próprio pai (o qual também é pai da vítima) uma série de engodo para tentar transparecer, de forma dissimulada, que o irmão, ora vítima, havia desaparecido, deixando o genitor na angústia, sem saber o destino do filho, devendo ser ressaltado, ainda, que o réu ainda teve a capacidade de comparecer ao velório da mãe e dissimular normalidade com a situação, mostrando-se relevante consignar, de igual modo, que a testemunha M.J.R., nesta data, em Plenário, informou que saiu com o pai da vítima na tentativa de localizar o ofendido e que o réu permaneceu em casa, ciente que estavam em busca do “desaparecido”. Ademais, salta aos olhos que o Boletim Unificado de fl. 30 dos autos nº 0000020-67.2021.8.08.0030, em apenso, revela que, na Unidade Prisional, o réu ainda declarou aos demais presos que estava
“endemoniado”
e
“por isso havia matado a mãe e o irmão”
, como se estivesse se “vangloriando” pelos atos praticados. Extrai-se, ainda, que o Delegado de Polícia e o Investigador de Polícia, inquiridos nesta data, noticiaram que, no canavial, o réu ainda demonstrou indiferença quando da localização do corpo do próprio irmão, sendo que, ao ser interrogado às fls. 31/32, o próprio acusado informou que
“‘não gostou’ do ocorrido, mas não chega a se arrepender”
. Assim,
todas estas circunstâncias

demonstram, com segurança, que o réu possui

personalidade altamente voltada à prática, com alto nível de frieza e indiferença, de crimes com elevado grau de hediondez e crueldade
, sendo despiciendo formação pericial na área comportamental humana para se chegar a tais conclusões, não podendo o Poder Judiciário passar de largo frente a tamanha, flagrante e visível personalidade negativa do denunciado, motivo pelo qual,
de maneira excepcional e diante das peculiaridades do caso concreto
, valoro-a negativamente”
.

Desse modo, em irretocável fundamentação, foi sopesada a
perversidade e frieza demonstradas pelo apelante, que, no mesmo contexto em que encontrou a mãe morta (por causas naturais), foi capaz de cometer homicídio contra o seu irmão, simulando, ainda, o desparecimento da vítima.
Lado outro, o magistrado
a quo
ainda trouxe outros elementos aptos a evidenciar a frieza e indiferença do apelante com a prática do crime, tais como o comparecimento do apelante ao velório e enterro da mãe, dissimulando normalidade, além de seu comportamento no estabelecimento prisional, em que se vangloriava pela prática do crime.

Ao tratar de casos análogos ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a perversidade da conduta perpetrada pelo réu é fundamentação idônea para valorar negativamente a personalidade do agente e, via de consequência, majorar a pena-base. Vejamos:

Relativamente à personalidade do réu, assinalou o sentenciante, com fulcro em dados concretos, a ausência de elementos mínimos de moral,
notadamente diante da perversidade da conduta perpetrada pelo réu;
elementos suficientes para fundamentar o aumento da reprimenda. (STJ. AgRg no HC 648.938/SP, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima".

2. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. 3. No caso dos autos, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram as penas-base levando em consideração o maior grau de reprovabilidade da conduta, porquanto perpetrada também quando o ofendido encontrava-se desacordado, de modo covarde, demonstrando a maior periculosidade dos acusados, bem como a reprovabilidade especial do comportamento;
a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais dos acusados, destacando, em especial, a perversidade da conduta perpetrada;
as circunstâncias do crime, pois os sentenciados eram seguranças da casa noturna frequentada pela vítima e, violando suas funções de proteção do estabelecimento e de seus clientes, espancaram o ofendido de modo covarde, em situação que impossibilitou sua defesa, sem a apresentação de nenhum motivo justo; e as consequências da infração, porquanto a vítima passou a ter aneurisma cerebral permanente em razão das agressões sofridas. 4. A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada, razoável e proporcional, considerando os contornos do caso concreto e, também, os limites mínimos e máximos da pena previstos na lei. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 682.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Logo, entendo que a manutenção da referida circunstância judicial é medida que se impõe, o que
justifica, inclusive, que o aumento da pena-base seja efetuado em patamar acima daquele usualmente aplicado, em atenção ao princípio da individualização da pena, tal como feito pelo magistrado
a quo
.

Prosseguindo, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
, que são as informações alusivas ao tempo, local e modo de execução em que se deu a prática delitiva, o magistrado consignou que
“
são totalmente desfavoráveis, haja vista que o crime fora cometido com o
apoio logístico de um veículo automotor
, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada e alcance na impunidade. Ademais,
registre-se que o bárbaro crime foi cometido na própria residência da família
, com potencial probabilidade de ser descoberto pelos familiares, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente”.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na fundamentação adotada pelo magistrado, eis que a utilização de carro após o crime, como apoio logístico para se desfazer dos vestígios do crime, com o escopo de se desvencilhar de eventual responsabilização penal, bem como a prática do crime dentro da sua própria residência, onde o autor morava com a vítima (seu irmão), são circunstâncias aptas a evidenciar a maior censurabilidade da conduta do agente.

Nesse particular, ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já consignou o que segue:

No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (
STJ.
AgRg no AREsp 1.168.233/ES
, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). (
STJ.
AgRg no HC 678.226/PR
, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Dessa forma, verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

Por fim, no que concerne às consequências do crime, o magistrado fundamentou que
“
em virtude dos fatos, o acusado provocou uma verdadeira tragédia na família, fazendo com que o pai “perdesse” praticamente toda a família em um mesmo contexto (I – o filho que faleceu; II – o outro filho, ora réu, que foi preso; III – a mãe dos filhos que veio a óbito; tudo no mesmo contexto), gerando enormes abalos psicológicos ao genitor, o qual, em Juízo (mídia à fl. 196), revelou que fez consultas com psicólogo, fez uso de remédio para “acalmar” a ansiedade e procurará atendimento psicológico”
.

Vale dizer que o trauma psicológico dos familiares da vítima, como fundamentado no presente caso, é circunstância apta à valoração negativa das consequências do crime. No ponto, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

O abalo psicológico extraordinário de mãe em decorrência da morte, na própria residência e de forma extremamente violenta, de filho acometido de enfermidade mental constitui elemento concreto e idôneo para motivar a exasperação da pena-base pelo exame desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime. (
STJ.
AgRg no AREsp 1.805.308/AL
, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

Lado outro, importa consignar que, no presente caso, mais do que o abalo relativo ao homicídio do filho, ainda jovem, cursando faculdade de engenharia e com toda uma vida pela frente, o que por si só já seria suficiente para exasperar a pena-base, tem-se que o crime foi perpetrado pelo próprio irmão da vítima e na ocasião da morte natural da genitora. Assim, o genitor da vítima e seus familiares tiveram que lidar, ao mesmo tempo, com a morte natural de pessoa da família, com o homicídio de um filho e, por fim, com o fato de o homicídio ter sido praticado pelo próprio irmão da vítima.

Dessa forma, mantenho a valoração negativa das consequências do crime, a qual, registro, também
permite a exasperação da pena em patamar acima do usualmente aplicado.

No que concerne ao
quantum
de incremento da pena-base aplicado pelo magistrado
a quo,
reputo pertinente reiterar que há nos autos
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,
haja vista que as circunstâncias judiciais acima descritas extrapolaram, em muito, a normalidade do tipo penal, conforme destacado na própria sentença.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

[...]
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

[...] XII - No mais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Alé
m disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.385/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Com base no exposto, no presente caso, entendo que a pena-base imposta se deu de forma adequada ao fato criminoso em tela, tendo sido observado o princípio da individualização da pena.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria da pena, a defesa pugna pela incidência da atenuante do art. 65, III, “c”, do Código Penal, sob a alegação de que o crime teria sido cometido sob violenta emoção.

No ponto, cabe registrar que a referida atenuante diz respeito ao cometimento do crime
“sob
a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima”.

Dito isso, no presente caso, conforme bem advertido pelo magistrado sentenciante, a tese de violenta emoção
“
restou totalmente isolada dos autos
, até mesmo porque
o crime foi praticado de forma fria e perversa, totalmente incompatível com a alegada atenuante”
.

Logo, em que pese o alegado, não há nos autos qualquer prova no sentido de que a conduta do agente tenha se dado por ato injusto da vítima, tendo, no entanto, sido comprovado e reconhecido pelo Conselho de Sentença que o crime foi cometido
por motivo fútil,

desproporcional, consistente em uma discussão banal
(art. 121, § 2º, II, do CP),
por meio cruel,
uma vez que praticado por golpes de marreta na região da cabeça, causando sofrimentos excessivos à vítima (art. 121, § 2º, III, do CP) e
por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima,
uma vez que foi atingida de surpresa (art. 121, § 2º, IV, do CP), conforme se verifica dos termos de votação de fls. 249/251.

Por oportuno, destaco que, na ocasião, o Conselho de Sentença também respondeu
negativamente
ao quesito relativo ao homicídio privilegiado, assim quesitado
“O acusado MARCOS ANDRÉ BRAZ DE LIMA cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?”.

Assim sendo, reputo ser inviável acolher a tese de que o recorrente teria agido sob a influência de violenta emoção e, via de consequência, rechaço a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal.

Lado outro, ainda na segunda fase da dosimetria, a defesa pugna seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) quanto às agravantes reconhecidas em sentença,
em observância ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, não há interesse recursal na análise do referido pleito, na medida em que foi justamente esse o patamar aplicado pelo magistrado
a quo
ao valorar as agravantes do art. 61, II, “d”, “e” e “j”, do Código Penal.

Por fim, a defesa se insurge contra a fixação de danos morais em favor da família da vítima no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
vez que o beneficiário seria o próprio pai do apelante.

Registro, no ponto, que a fixação da indenização restou assim fundamentada:

“
Reparação dos danos
(art. 387, IV, do CPP): o Ministério Público, na denúncia, requereu a condenação do réu à reparação dos danos morais, na quantia de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor dos familiares da vítima
.

Com efeito, no caso, observo que o réu executou a vítima com golpes de marreta na região da cabeça e ocultou o corpo no canavial, registrando, em seguida, um falso registro de ocorrência de desaparecimento, causando enorme abalo, sofrimento e aflição ao pai da vítima, o qual, em um primeiro momento, passou a procurar pela vítima e, em seguida, descobriu o homicídio.

Ressalto que o Egrégio Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que,
em caso de morte decorrente de acidente de trânsito
, tem-se a ocorrência de
dano moral
in re ipsa
, fixando como parâmetro a quantia de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE
. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. O pedido de pensão mensal formulado pelos Apelantes tem amparo no artigo 948 do Código Civil, segundo o qual: no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [...] II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 3. Acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. (RESP 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021). 4.
O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato
. 5.
Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada - esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido. (TJES; AC 0000915-91.2017.8.08.0022; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/01/2022; DJES 11/02/2022) – grifei

Assim, no caso em tela, estamos diante homicídio doloso consumado – e não morte de acidente de trânsito –, o que, certamente, é circunstância apta a maximizar o sofrimento dos familiares e impõe uma reparação dos danos em maior valor.

Sendo assim, em conformidade com o art. 387, inciso IV, do CPP,
condeno o réu ao pagamento da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) em favor do pai da vítima, Sr. MARCOS ANTÔNIO DE LIMA, a título de dano moral”
.

Pois bem.
A respeito do tema, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Nesse particular, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, se exige pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença
, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória, em que o Ministério Público requereu a fixação da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em favor dos familiares da vítima
.

Tem-se, ainda, que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Desse modo, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar os familiares do ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em relação à conduta concreta praticada
, o que foi respeitado no presente caso, já que a conduta do apelante foi extremamente grave, que
impôs verdadeira tragédia familiar ao genitor da vítima,
conforme amplamente demonstrado acima.

Por oportuno, conforme bem advertido pela Procuradoria de Justiça,
“
é certo que um pai passar pela experiência de um de seus filhos matar o próprio irmão, com requintes de crueldade, depois ocultar o cadáver e ainda noticiar falsamente o desaparecimento do irmão que havia acabado de assassinar extrapola os elementos próprios do tipo penal, de modo que a prejudicialidade desse evento criminoso para o genitor da vítima e do seu algoz é presumível, dispensando qualquer comprovação fática”.

Lado outro, tem-se que a relação de parentesco entre o beneficiário da indenização e o autor do crime não exclui o direito à indenização por danos morais em decorrência do crime praticado, na medida em que não há que se confundir direito sucessório com a reparação pelos danos causados pelo agente.

Portanto, a fixação do valor indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de compensação pelo dano moral sofrido mostra-se
proporcional e adequada ao caso concreto
, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)